Tribunal: TJMT
Processo: 1008890-07.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008890-07.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA SILVA - CPF: 292.937.581-72 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. IDOSA APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. PARÂMETRO OBJETIVO DE MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO Nº 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora idosa e aposentada, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando à limitação de descontos em folha e à repactuação de dívidas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a situação financeira da autora configura superendividamento a justificar a aplicação do procedimento especial da L. nº 14.181/2021, mesmo diante da renda líquida remanescente superior ao valor fixado como mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3.
A L. nº 14.181/2021 exige, para aplicação do procedimento de repactuação, o comprometimento do mínimo existencial, definido em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022.

4.
Ainda que mais de 48% da renda líquida da apelante esteja comprometida com descontos facultativos, permanece disponível valor líquido superior a R$ 3.400,00, correspondente a mais de cinco vezes o mínimo existencial legalmente estabelecido.

5.
A jurisprudência dominante reconhece que o mero comprometimento elevado da renda com dívidas não configura superendividamento, desde que preservado o mínimo existencial fixado em norma regulamentar.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A caracterização do superendividamento nos termos da L. nº 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022.

2. O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III; 6º; 170, V; CDC, art. 54-A, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap.
Cív
. nº 1030170-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 13/08/2025;

TJMT, Ap.
Cív
. nº 1040416-13.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA CRISTINA SILVA

contra sentença proferida pelo Dr.
Rafael
Siman
Carvalho
, Juiz de Direito da 3ª Vara
da Comarca de Cáceres/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato por Superendividamento
ajuizada em
desfavor
de

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S
.
A
.,
BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S
.
A
.,
BANCO COOPERATIVO SICREDI S
.
A
.,
BANCO SAFRA S
.
A
. e
BANCO DO BRASIL

S
.
A
.
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a renda da
A
utora supera o valor considerado como mínimo existencial pelo Decreto n
.
11.150/2022, não havendo, portanto, comprovação da condição de superendividamento

(
ID.
314564451
).

Nas razões recursais
(ID.
314564454
)
, a Apelante sustenta

que, atualmente, mais de 50%
(cinquenta por cento)
de sua renda está comprometida com empréstimos consignados e cartões de crédito descontados em folha, situação que inviabiliza sua manutenção digna e caracteriza superendividamento
.

Afirma ser idosa, aposentada, e que sua única fonte de renda é a aposentadoria, da qual, após os descontos obrigatórios e facultativos, restam apenas R$ 3.457,65
(três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
para custear alimentação, saúde, moradia e demais despesas essenciais.

Em suas palavras, “
após os descontos obrigatórios (INSS e IRRF) e facultativos, resta
m
-lhe apenas R$ 3.457,65 mensais para todas as demais despesas (alimentação, saúde, moradia, etc.), o que
evidencia
, de forma cristalina, a impossibilidade de manutenção de uma existência digna, apesar de ainda superar o valor técnico de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022
”.

Defende, ainda, que o Decreto n
.
11.150/2022 não pode ser aplicado como parâmetro absoluto, por se tratar de norma administrativa sem caráter vinculante ao Poder Judiciário, devendo prevalecer a análise concreta das condições de vida da consumidora, em observância à Lei n
.
14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

Com essas considerações
, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença,
julgando-se procedentes os pedidos iniciais,
determinando-se a realização do procedimento de repactuação de dívidas entre as partes,
limitando-se os descontos em sua remuneração ao patamar de 30%, além da concessão da gratuidade da justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Recurso tempestivo (ID. 314564455).

A parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID. 314699896).

Os apelados
,

BANCO SAFRA S
.
A
.
,

BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S
.
A
.
,
BANCO DO BRASIL

S
.
A
.
,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S
.
A
.
e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S
.
A
.
apresentaram contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID.
314564457
,
314564459
,
314564460
,
314564462
e
314564464
, respectivamente).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARIA CRISTINA SILVA
pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato por Superendividamento
ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021
,

ao argumento de que
,
embora sua renda líquida supere o parâmetro de R$ 600,00 previsto no Decreto n. 11.150/2022, mais de 50% de seus proventos estão comprometidos, restando-lhe quantia insuficiente para garantir uma existência digna, razão pela qual pugna pela limitação dos descontos a 30% de seus vencimentos e pela repactuação de suas dívidas.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“
[...]

No mérito, ação visa
à
repactuação de dívidas por superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021, que introduziu no CDC o art. 54-A, definindo superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. O art. 104-A prevê o procedimento de repactuação, dividido em fase conciliatória e, se necessário, fase judicial para revisão e integração dos contratos.

Os requisitos para aplicação do rito são:
Subjetivo
: boa-fé do consumidor, excluindo dívidas contraídas com intenção de não pagamento ou para consumo de luxo;
Objetivo
: comprometimento do mínimo existencial, definido pelo Decreto nº 11.150/2022 como R$ 600,00 mensais (art.
3º);
Processuais
: tentativa de conciliação com todos os credores e apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos.

No caso dos autos, autora possui renda bruta de
R$ 8.708,05
, com descontos legais (INSS e IRRF) que resultam em renda líquida de aproximadamente
R$ 6.693,58
(estimativa com base nos documentos). Os descontos facultativos incluem:

·Nove empréstimos consignados;

·Cartão de crédito Banco Daycoval;

·Cartão de crédito Banco do Brasil.

Somando-se os valores dos descontos facultativos, sobra uma renda líquida de R$ 3.457,65.

Não há nos autos indícios de má-fé da autora, como contratação de dívidas para fins de luxo ou com intenção de inadimplemento. A autora, aposentada e idosa, alega problemas de saúde e descontrole financeiro, o que é compatível com o conceito de superendividamento de boa-fé.

O Decreto nº 11.150/2022 fixa o mínimo existencial em
R$ 600,00
. No caso, a renda remanescente após descontos (aproximadamente
R$ 3.457,65)
é bem superior ao mínimo legal.

Os réus sustentam que os empréstimos consignados são excluídos do rito de superendividamento pelo Decreto nº 11.150/2022 (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”). Contudo, o art. 54-A, § 2º, do CDC inclui expressamente “operações de crédito” no conceito de dívidas de consumo, e a exclusão prevista no decreto não abrange todos os casos de consignação, mas apenas aqueles que não comprometem o mínimo existencial.

O Decreto nº 691/2016 do Estado de Mato Grosso e a Lei nº 10.820/2003 estabelecem limites de consignação (35% para empréstimos, 15% para cartões de crédito, 10% para cartões consignados, até o teto de 70% da renda líquida). No caso, os descontos não excedem o limite permitido.

Sendo assim, verifico que, além dos descontos não afetarem o mínimo existencial, que é atualmente de R$ 600,00, ainda sobra para a demandante R$ 3.457,65, o que é mais de 05 (cinco) vezes maior que o mínimo existencial.

A jurisprudência majoritária tem entendido pela improcedência do pedido nos casos em que o mínimo existencial de R$ 600,00 não é afetado, cito:
[...].

Ainda, no mesmo sentido:
[...].

Dessa maneira, incabível a aplicação da referida legislação no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo totalmente IMPROCEDENTES os pedidos elencados na exordial, nos termos do art. 487, I, do C.P.C.

Custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa ficam ao encargo da parte autora, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do C.P.C., por se tratar de beneficiária da gratuidade judiciária.[...]
” (ID.

314564451
)
.

Como visto, cinge-se a controvérsia recursal em definir se a situação financeira da
A
pelante

configura efetivamente superendividamento a justificar a aplicação do procedimento especial da Lei n. 14.181/2021
.

Pois bem
.

No caso, a Apelante
,
idosa aposentada
, sustenta que mais de 50% de sua renda mensal líquida se encontra comprometida com dívidas, de modo que a fixação de um parâmetro único de mínimo existencial não reflete sua realidade concreta.

Defende a inaplicabilidade do decreto de forma absoluta, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, bem como a necessidade de limitar os descontos em folha a 30% de seus rendimentos.

Todavia, após detida análise dos autos, vislumbro que razão não lhe assiste
.

Com o advento da Lei n. 14.181/2021, surgiram novas possibilidades para o enfrentamento do superendividamento, criando mecanismos que permitem ao consumidor honrar suas obrigações, mas sem afastar a garantia de sua dignidade e inclusão social, mediante a preservação do mínimo existencial.

Aliás, u
m dos pilares da legislação é justamente a proteção desse mínimo, entendido como parcela da renda que deve permanecer a salvo da constrição dos credores, assegurando o sustento do devedor.

A propósito, o § 1º do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor
, ao definir o superendividamento,
dispõe
que
“
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Ocorre que
o Decreto n. 11.150/2022, ao regulamentar a Lei do Superendividamento, conferiu objetividade ao conceito,
fixando
no artigo 3º
do referido
dispositivo
o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), montante posteriormente reafirmado pelo Decreto n. 11.567/2023
,

i
n
verbis
:

“
Art. 3ºNo âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o
caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
”
.

No caso concreto,
a
A
pelante
comprovou
percebe
r
proventos brutos
no valor de
R$ 8.708,05
(oito mil, setecentos e oito reais e cinco centavos)
, resultando, após os descontos legais, em
uma
renda aproximada de R$ 6.693,58
(seis mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) (ID. 314563882)
.

Conquanto
mais de 48% de
ssa
renda esteja comprometida com empréstimos e cartões consignados,
resta-lhe valor líquido em torno de R$ 3.457,65
(três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
, o qual corresponde a montante mais de
5 (
cinco
)
vezes superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido
.

Assim,
ainda que
seja inegável o peso financeiro suportado pela
A
pelante, não se verifica comprometimento de seu mínimo existencial, à luz do critério objetivo definido pela regulamentação federal.

Nesse sentido
, colhe-se entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO
.
[...]
M
ÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO
. DECRETO N. 11.150/2022.
AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de quitação das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial
,
conforme definido pelo art. 54-A, § 1º, do CDC e
regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 mensais como mínimo existencial
. 5.
No caso concreto
,
o valor líquido remanescente

de R$ 1.927,50 representa quantia mais de três vezes superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido
,
não havendo comprovação de impossibilidade de arcar com despesas básicas ou comprometimento da dignidade da pessoa humana
.
[...]
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
[...]
2. A caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial fixado objetivamente em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. 3.
O mero comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados não configura superendividamento quando preservado o mínimo existencial legalmente estabelecido
." [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1030170-09.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência,
j.
13/08/2025, DJE 13/08/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO SEVERO DA RENDA LÍQUIDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS PARTICULARES.
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS E RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADA
. EXCLUSÃO LEGAL DAS PARCELAS DE CRÉDITO CONSIGNADO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RENDIMENTO REMANESCENTE SUPERIOR AOS PARÂMETROS DO DECRETO 11.150/2022
.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A Lei nº 14.181/2021 exige a demonstração de que o pagamento das dívidas de consumo compromete o mínimo existencial do consumidor, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto nº 11.567/2023
.
[...]

A renda líquida remanescente da autora
,
ainda que reduzida após descontos
,
permanece superior ao parâmetro normativo do mínimo existencial
,
não configurando superendividamento nos termos legais
.
Não há comprovação nos autos de que as demais dívidas comprometam efetivamente a subsistência da autora e de sua família
, tampouco tentativa prévia de renegociação administrativa, como exige o art. 54-C, I, do CDC
.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Não se caracteriza superendividamento quando a renda líquida do consumidor permanece superior ao mínimo existencial fixado em

R$ 600
,
00
,
mesmo após descontos de empréstimos consignados
, os quais são legalmente excluídos da análise; não há obrigação judicial de limitar margem consignável fora dos parâmetros legais específicos; a ausência de análise de inclusão de litisconsorte não gera nulidade quando não há prejuízo ao resultado da demanda. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1040416-13.2025.8.11.0041,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
24/09/2025, DJE 24/09/2025
– grifo nosso
)
.

Aliás, embora a Apelante sustente que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado pelo Decreto n. 11.150/2022 não seria vinculante ao Poder Judiciário,
essa quantia
constitui referência mínima a ser observada
.

N
o caso em apreço, o montante líquido disponível à Apelante supera
em muito
esse patamar, demonstrando que não há violação aos princípios da dignidade da pessoa humana nem à garantia do mínimo existencial.

Ressalte-se que a repactuação compulsória de dívidas é medida excepcional, condicionada à presença inequívoca dos requisitos legais
e, mesmo
considerando a boa-fé da Apelante e sua condição de idosa e aposentada, o valor remanescente após os descontos é suficiente para assegurar um padrão razoável de subsistência.

Dessa forma, ausente o requisito objetivo indispensável, mantém-se a conclusão pela improcedência do pedido.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA CRISTINA SILVA
,
mantendo
incólume
a sentença
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025